Tribunal: STF
Processo: HC 215365
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ARTIGOS 297 E 311 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.  REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo interno, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: ARE nº 684.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2013; ARE nº 694.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/5/2013; ARE nº 732.028-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/3/2013; AC nº 3.160-EI-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/6/2013; RMS nº 28.194-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25/2/2013; RHC nº 216.390-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/7/2022; RHC nº 216.277-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2022.



    2. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 2º da Lei nº 12.850/13 e artigos 297 e 311 do Código Penal.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC nº 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    4. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022; e HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022.



    5. O excesso de prazo é impassível de ser reconhecido quando alegado de forma dissociada das especificidades do caso concreto, máxime diante da ausência de demonstração de inércia atribuível ao Poder Judiciário. Precedentes: HC nº 201.944-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/3/2022; HC nº 211.805-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/3/2022; HC nº 212.539-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/6/2022; e HC nº 213.742-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2022.



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    7. Agravo interno desprovido.